Tribunal: CARF
Processo: 10580.721835/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721835/2016-42
ACÓRDÃO
2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE CARNE COMERCIO VAREJISTA DE CARNES EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HORAS
EXTRAS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. TEMA No 687 DO STJ. INCIDÊNCIA.
As horas extraordinárias e seus respectivos adicionais possuem natureza
remuneratória, por se destinarem à contraprestação de trabalho
efetivamente realizado além da jornada normal. Nos termos do art. 28, I,
da Lei no 8.212/1991, integram o salário-de-contribuição, pois não estão
entre as verbas excepcionadas pelo §9o do mesmo dispositivo. O
entendimento firmado no Tema Repetitivo no 687 do STJ reconhece
expressamente a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre tais parcelas.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a
título de 1/3 de férias.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes
Leite,Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allakda Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 03 a 44) do não recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias, incluindo juros moratórios e multa de ofício. São os DEBCADs 51.083.489-2
(Contribuição previdenciária da empresa), 51.083.488-4 (Segurados), 51.083.490-6 (Outras
entidades e fundos) e descumprimento de obrigação acessória consubstanciada na não
apresentação da folha de pagamentos relacionada ao 13o salário do ano 2013 (51.083.491-4).
No Relatório Fiscal (fls. 45/56), a Fiscalização informa que a Recorrente se declarou
optante do Simples Nacional. Porém, fora excluída por meio do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SDR n. 463207, de 03/09/2012, com efeitos a partir de 01/01/2013 (fl. 124). Acrescenta que a
Recorrente chegou a solicitar a opção pelo Simples Nacional novamente, mas teve o pedido
negado em razão da existência de débitos fiscais (fl. 122/127).
Mesmo ciente do indeferido desse pedido, a Recorrente teria informado nas GFIP
do período fiscalizado (01/2013 e 12/2014) ser optante do Simples Nacional no sistema SEFIP,
furtando-se, assim, à incidência das contribuições previdências devidas para as empresas em
geral, o que levou a Fiscalização a aplicar a multa qualificada, no percentual de 150%, prevista pelo
art. 44, §1o, da Lei n. 9.430/96 c/c art. 71, da Lei n. 4.502/64. Assim consta no relatório:
(fl. 50) 3.3.2.4.6 Na medida em que o contribuinte presta informação que sabe
não ser verdadeira, tendo, ainda, a convicção de que tal informação inibe o
cálculo, pelo sistema, das contribuições devidas, resta evidenciada a sonegação
por meio de declaração falsa, eis que o contribuinte distorceu dolosamente os
fatos para manter o Fisco em erro.
3.3.2.4.7 Com a inclusão na GFIP da informação falsa de opção pelo SIMPLES, a
cobrança dos valores devidos só ocorreria caso a empresa fosse selecionada para
fiscalização (o que terminou ocorrendo em 2015), o que evitaria de imediato a
cobrança automática dos valores declarados em GFIP. Declarando-se apenas
devedora dos valores descontados dos segurados e recolhendo apenas tais
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
3
contribuições, a empresa, em tese, estaria adimplente com a Receita Federal
naquelas competências em que incluiu a informação falsa na GFIP.
O Relatório é encerrado com a atribuição de responsabilidade passiva solidária aos
sócios administradores da Recorrente nos anos de 2013 e 2014, como consta no TSPS n. 001 e 002
(fls. 143 a 153).
Intimada do auto de infração em 07/04/2016 (fl. 157), a Recorrente apresentou
Impugnação administrativa em 09/05/2016 (fl. 159), para argumentar que deveriam ser excluídas
do levantamento realizado pela Fiscalização os valores correspondentes às horas extras e ao terço
constitucional de férias, em razão do caráter indenizatório de tais verbas, juntando, na ocasião,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no RE n. 389.903/DF.
No Acórdão n. 14-64.187 – 9a Turma da DRJ/RPO, de 15/02/2017 (fls. 208 a 213) a
impugnação foi indeferida. Na ementa consta assim consignado:
REMUNERAÇÃO
DE
FÉRIAS
GOZADAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago ao empregado, correspondente ao período de férias gozadas, assim
como o abono previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal, tem
natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base de cálculo das
contribuições sociais.
HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
As horas extras e adicional integram o salário-de-contribuição, porque têm
natureza salarial, visto que decorrem de uma contraprestação do trabalho
executado pelo empregado, tendo o caráter retributivo do trabalhador,
representando, portanto, uma remuneração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para rejeitar o argumento da exclusão dos valores pagos a título de hora extra, o
acórdão afirma: a) a natureza remuneratória de referida verba, a teor do art. 7o, XVI, da CF/88, e;
b) a não inclusão das horas extras nas exceções à tributação previstas no art. 28, §9o, da Lei n.
8.212/91.
Quanto ao terço de férias, registrou que, a despeito do STF haver adotado
posicionamento contra a incidência da contribuição sobre referida parcela, os julgamentos
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
4
proferidos não possuem efeito vinculante, não obrigando ainda o Fisco à sua observância. Além
disso, o terço de férias não está entre as exceções à tributação previstas no art. 28, §9o, da Lei n.
8.212/91.
Intimada do Acórdão em 29/03/2017 (fl. 224), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 28/04/2017 (fl. 223 a 226).
No recurso, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação, afirma que
deveriam ser excluídas do levantamento realizado pela Fiscalização os valores correspondentes às
horas extras e ao terço constitucional de férias, em razão do caráter indenizatório de tais verbas,
juntando, na ocasião, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no RE n.
389.903/DF.
Sustenta que as parcelas pagas a título de terço constitucional de férias e horas
extras possuem natureza indenizatória, não devendo integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.
Argumenta que as contribuições sociais são tributos finalisticamente vinculados
(art. 149 da CF), e que a contribuição previdenciária incide apenas sobre valores de natureza
remuneratória, pagos como contraprestação pelo trabalho. Já as verbas indenizatórias visam
compensar prejuízos do empregado, e, portanto, não constituem “remuneração”.
Para sustentar sua tese, a Recorrente cita precedentes do STF, em especial o RE
389.903/DF e o AI 603.503/DF, nos quais a Corte reconheceu que o terço de férias e as horas
extras têm caráter indenizatório, e não podem compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Conclui requerendo a reforma da decisão da DRJ, com o reconhecimento da
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança sobre essas parcelas e a exclusão dos respectivos
valores da base de cálculo da contribuição patronal, por violação ao entendimento já pacificado
nos tribunais superiores.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário foi interposto pelo e-CAC, com autenticação ao final
(Domicílio Tributário Eletrônico).
Constata-se, a partir dos documentos constantes dos autos, que a intimação do
acórdão de primeira instância foi disponibilizada no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em
14/03/2017 (fl. 223). Como não houve consulta dentro do prazo legal de quinze dias (fl. 224), a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
5
ciência ocorreu automaticamente por decurso de prazo em 29/03/2017, nos termos do Decreto no
70.235/1972. Dessa forma, o prazo de trinta dias para a interposição do Recurso Voluntário
iniciou-se em 30/03/2017, encerrando-se em 28/04/2017 (sexta-feira).
Verifica-se que o contribuinte registrou a Solicitação de Juntada de Documentos –
Recurso Voluntário em 28/04/2017 (fl. 225), dentro, portanto, do último dia do prazo legal.
Conclui-se, assim, que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, devendo ser
admitido para julgamento de mérito.
2. Horas extras.
No recurso, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação, afirma que
deveriam ser excluídas do levantamento realizado pela Fiscalização os valores correspondentes às
horas extras e ao terço constitucional de férias, em razão do caráter indenizatório de tais verbas,
juntando, na ocasião, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no RE n.
389.903/DF.
Sustenta que as parcelas pagas a título de terço constitucional de férias e horas
extras possuem natureza indenizatória, não devendo integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.
Quanto às horas extra, figuram abarcadas pelo conceito amplo de remuneração,
que se consubstanciam em verbas pagas pelo empregador em razão do contrato de trabalho e da
lei, eis que são horas trabalhadas além da jornada normal do empregado, razão pela qual, a
contraprestação a cargo do empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço a mais
prestado o empregado tem direito a uma remuneração extra.
É evidente que esta remuneração tem como objetivo retribuir o trabalho prestado
além da jornada normal e como tal deve ser incluída no montante da base de cálculo (salário-de-
contribuição) das contribuições devidas à Seguridade Social.
O entendimento firmado nesse decisório alusivo ao aviso prévio indenizado aplica-
se à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de
horas-extras, ou seja, para o segurado do RGPS qualquer parcela destinada a retribuir o trabalho
que não tenha sido excepcionada pelo art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, integra o salário de
contribuição, conforme inciso I do mesmo artigo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
6
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
A relação do art. 28, § 9o é exaustiva (“Não integram o salário-de-contribuição para
os fins desta Lei, exclusivamente”), e dela não constam as horas-extras. Logo, tal tipo de verba
integra o salário-de-contribuição, para todos os fins.
Quaisquer dúvidas que restaram foram assentadas no Tema Repetitivo 687 do STJ,
em que houve discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre a seguinte
verba trabalhista: horas extras. Eis a tese firmada:
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
Sem razão o contribuinte.
3. Terço constitucional de férias.
Em 2014, ao analisar o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre
ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa).
Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria era constitucional
e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e fixou a
seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias”, decidindo pela legitimidade da incidência da contribuição social, a
cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485, dando parcial
provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito,
a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Foram opostos novos embargos de declaração, este último pela União, em face do
citado acórdão, que foram rejeitados, com publicação em 27/08/2025, cuja decisão transitou em
julgado em 24/09/2025.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.431 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721835/2016-42
7
Com a modulação dos efeitos da decisão do STF, a decisão de mérito proferida no
RE no 1.072.485 somente passou a produzir efeitos, ou seja, a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, após a publicação da ata, que ocorreu em
15/09/2020.
Assim, tendo em vista que o lançamento é referente ao período de 01/01/2013 a
31/12/2014, e que a Recorrente apresentou Impugnação administrativa em 09/05/2016 (fl. 159),
quando se encontrava em vigor a decisão proferida pelo STJ, sob o rito de recurso repetitivo
(Tema 479), devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de
1/3 de férias.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento os valores pagos pela
recorrente a título de 1/3 de férias.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 241
DF CARF MF
Original